Tribunal: TJMT
Processo: 1031703-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031703-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), IRACY PAIM PASSOS - CPF: 403.240.361-91 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), R. M. DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS - ME - CNPJ: 16.710.965/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RADIADORES SAO LUCAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.964.031/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
–
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes
a omissão e obscuridade apontadas
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

IRACY PAIM PASSOS
opõe
embargos de declaração

(ID no

275005370
), objetivando sanar suposta
omissão e obscuridade
, que estariam maculando o acórdão constante no ID no

272974360
, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que
,
por unanimidade
,

desproveu o recurso.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão
, sob o fundamento de que a decisão não teria enfrentado, de forma fundamentada, sua alegação de nulidade por ausência de citação válida
na fase de cumprimento de sentença.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos,
para que
sejam sanad
os os vícios apontados
.

As
contrarrazões
encontram-se aportadas no
ID no

277802893
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Por sua vez, a obscuridade se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face d
o acórdão

proferid
o
no Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que por unanimidade
desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
omissão e obscuridade no v. acórdão,
o caso dos autos não se amolda a
tais vícios,
haja vista

que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente
e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto
condutor do acórdão
embargado,
in
verbis
:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ajuizou o
Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança no 0020861-
23.2008.8.11.0041
em face de
RADIADORES SÃO LUCAS LTDA,
com lastro na sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança no 1500/2008 para condenar a requerida a pagar à autora o valor dos boletos apresentados às fls. 42/62, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada débito, acrescidos dos juros legais de 1% ao mês a partir da citação válida (28/09/2009).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e aos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Intimada para pagar o débito, a parte executada não adimpliu o valor voluntariamente, motivo pelo qual a exequente pleiteou a penhora
on

line
, utilizando-se do sistema BACENJUD, o que foi deferido no ID no 28242977.

No ID no 28242979 a executada vem informar que seu sócio proprietário faleceu, requerendo a extinção do feito.

Após o prosseguimento do feito, foi determinado pelo juízo
a quo
a penhora e avaliação dos bens.

Em seguida, compareceu a exequente aos autos requerendo seja reconhecida a sucessão empresarial do executado, cujo pedido foi julgado procedente, incluindo-se no polo passivo do cumprimento de sentença a empresa SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES (R. M. DOS SANTOS – COMERCIO DE PEÇAS – ME), conforme ID no 126297751.

De tal decisão, houve a interposição do Agravo de Instrumento no 1020074-75.2023.8.11.0000 por parte da empresa sucessora, tendo sido negado provimento pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Após, a exequente requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença, para a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.

Em 05/10/2023, SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES apresentou embargos à execução no ID no 131495585, aduzindo, em síntese: (i) nulidade processual por ausência de intimação; e, (
ii
) impenhorabilidade dos valores.

Na decisão de ID no 130868755 o juízo singular deferiu o pedido de penhora
on

line
na conta da executada.

De tal decisão, houve a interposição do Agravo de Instrumento no 1025446-05.2023.8.11.0000 por parte da empresa SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES (R. M. DOS SANTOS COMÉRCIO DE PEÇAS – ME), tendo sido negado provimento pelo e. Tribunal de Justiça.

Em seguida, compareceu aos autos a executada IRACY PAIM PASSOS e opôs exceção de
pré
-executividade, alegando (i) nulidade de citação; (
ii
) prescrição e, (
iii
) necessidade de suspensão processual pela morte do sócio.

Instada a se manifestar, a exequente requereu a improcedência da exceção de
pré
-executividade.

O i. magistrado Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
rejeitou a exceção de
pré
-executividade, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a executada Iracy Paim Passos.

Pois bem.

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

De acordo com a Súmula 150 do STF:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

O prazo prescricional para ações de cobrança é de cinco anos, de acordo com o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§5o.
Em cinco anos:

I –
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

In
casu
, o cumprimento de sentença foi protocolizado pela exequente em 24/11/2014 (ID no 28242946). Foram realizadas diligências a fim de localizar bens da executada, todavia, as tentativas foram infrutíferas.

Em 22/09/2015 a executada RADIADORES SÃO LUCAS LTDA informou nos autos o falecimento de seu sócio proprietário (ID no 28242979).

A exequente requereu a expedição de mandado de penhora para constrição de bens que guarnecem a empresa executada, o que foi deferido em 27/01/2017 no ID no 28242981.

Em razão da penhora infrutífera, a exequente requereu o reconhecimento da sucessão empresarial da executada, tendo sido distribuído por dependência a estes autos em 31/08/2018.

Após manifestação da parte contrária, o juízo singular julgou procedente o incidente e determinou a inclusão no polo passivo da execução a empresa SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES.

Após acórdão do TJMT no Agravo de Instrumento no1020074-75.2023.8.11.0000 confirmando a sucessão empresarial, a exequente em 25/08/2023 requereu a pesquisa
SISBAJUD e RENAJUD (ID no 127267704), o que foi deferido pelo juízo
a quo.

Dessa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento no 1025446-05.2023.8.11.0000, tendo sido desprovido pelo e. Tribunal de Justiça.

Após o bloqueio eletrônico de valores da executada RADIADORES SÃO LUCAS LTDA, a executada opôs embargos à penhora no ID no 131132601.

Em decisão de 08/10/2024 o juízo singular rejeitou as arguições da executada.

Portanto, não há se falar em desídia da exequente e a consequente extinção do processo.

Isto porque, a exequentefrequentemente deu andamento ao processo na tentativa de localizar bens da executada nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Com efeito, para que ocorra a prescrição intercorrente é necessário a inércia do exequente e o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, de absoluta paralisia processual, o que não ocorreu no caso.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial de dar andamento ao feito após a intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, vez que se manifestou oportunamente todas as vezes em que foi intimada.

Aliás, a exequente, desde o ajuizamento da ação, tomou todas as medidas necessárias para o prosseguimento da execução e satisfação de seu crédito.

Ademais, sequer houve suspensão do processo.

Sendo assim, ainda que a exequente tivesse incorrido em certos atrasos pontuais no caso dos autos, o feito jamais permaneceu inerte por 05 (cinco) anos por uma conduta que pudesse ser a si imputada.

Portanto, não há se falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSENCIA DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EFETIVAÇAO DOS DEVIDOS ATOS PROCESSUAIS PELO CREDOR.
CURSO DO PROCESSO SEM PARALIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo o artigo 921 do CPC, somente ocorrerá à prescrição intercorrente na hipótese em que, após o magistrado suspender a execução pelo prazo de um ano, por ausência de bens penhoráveis, a parte exequente não se manifestar no feito de forma injustificada pelo prazo de três anos. Na hipótese, sequer houve suspensão do processo, ademais, o agravado, manifestou-se em todas as oportunidades de intimação. O extenso curso da lide não é suficiente para caracterizar a prescrição do direito. - Recurso não provido.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.251543-9/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2023, publicação da súmula em 17/02/2023) destaquei

Lado outro, não prospera a alegação da agravante de nulidade da decisão agravada em razão do bloqueio de sua conta bancária sem a sua intimação pessoal, por supostamente ofender os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Isto porque, a penhora
on

line
sem a prévia ciência do executado passou a ser assegurado pelo CPC/15, a fim de garantir a efetividade da medida, conforme dispõe o art. 854,
in
verbis
:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
DEFERIMENTO PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO –ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFEDA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR – DESCABIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/15
– EXCESSO DA PENHORA – ACEITAÇÃO DO IMÓVEL OFERTADO PELA EXECUTADA – INSUFICIÊNCIA PARA SALDAR O DÉBITO – PENHORA ON LINE SOBRE O TOTAL DA DÍVIDA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – ARTIGO 835 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
A penhora
on

line
sem a prévia ciência do executado passou a ser assegurada pelo novo Código de Processo Civil, a fim de garantira efetividade da medida, conforme se denota do artigo 854, não havendo falar-se em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que é garantido após a indisponibilidade dos ativos financeiros
. (...)”

(TJ-MT 10200638020228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022) destaquei

Portanto, não há se falar em nulidade ante a ausência de citação e, portanto, ausente a probabilidade do direito alegado.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.
”
-
(ID no
272974360
)

In
casu
,
não se verifica qualquer

omissão ou obscuridade
no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
a
embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque, conforme constou do acórdão rec
orrido, nos termos do art. 854 do CPC/15 é possível a penhora
on

line
sem a prévia ciência do executado
, não havendo falar-se em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, não há se falar em nulidade ante a ausência de citação.

Da mesma forma,
a apre
sentação de exceção de
pré
-executividade formaliza o comparecimento espontâneo da executada, ora embargante, suprindo, assim, a citação
, nos termos art. 239, § 1o, do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025